Tribunal: STF
Processo: Rcl 44277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 0000323-56.2019.5.12.0009, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte, sobretudo em razão do entendimento firmado no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que a controvérsia tratada nos autos refere-se à validade de norma coletiva de trabalho, a qual prevê o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio.
    Diante disso, assevera que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 1046 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes, está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto está o relator, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte . (eDOC 1, p. 19)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (eDOC 18). Foi interposto agravo em face da referida decisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso, sustenta-se que a decisão reclamada, por decisão irrecorrível, afirmou que a controvérsia não possui transcendência, indo de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, usurpando, assim, a competência desta Corte.
    Verifico que o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista. 
    Examino. 
    O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 
    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, a decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 448, II, do TST. 
    Nesse contexto, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. 
    Ademais, registre-se, que a incidência da Súmula 297 desta Corte no que se refere à propalada violação ao art. 7º, XXVI, da CF. 
    Pois bem. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 
    (…)
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser ‘irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’ (art. 896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem”. (eDOC 10)
    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o qual ensejou a interposição de apelo ao TST:
    “Diz a recorrente que a matéria objeto de recurso corresponde ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 03/05/2019, reconheceu a existência de repercussão geral, em se tratando de validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente. 
    Assim, defende que, como Tema em comento teve decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, deve ser determinado o sobrestamento do presente feito. 
    Pois bem. 
    Considerando que o direito ora discutido possui previsão expressa no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, não há falar em sobrestamento do presente feito, porquanto a repercussão geral reconhecida pelo STF por meio do tema 1046 diz respeito apenas à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Portanto, nada a deferir nesse tópico. 
    2.ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
    Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). 
    Defende que a sentença merece ser reformada, uma vez que a partir de 2015 a recorrida recebeu tal verba em grau médio, por força da Convenção Coletiva de Trabalho; que, da mesma forma, estabelece o artigo 611-A, inciso XII, da CLT que a convenção coletiva de trabalho prevalece sobre a lei quando dispuser sobre enquadramento do grau de insalubridade. 
    Assevera, também, que o laudo pericial produzido de forma bastante superficial, sendo que o perito não respondeu especificamente aos quesitos elaborados pela recorrente limitando-se a indicar de forma evasiva trechos do relatório que não respondiam adequadamente às questões levantadas pela empresa; que, sendo assim, impõem-se a decretação de nulidade do laudo pericial produzido e designação do perito para que responda adequadamente os quesitos levados aos autos pela recorrente. 
    Destaca, ainda, conforme fichas de entrega de EPI's e fichas de treinamentos apresentadas com a defesa, que a recorrida recebeu os equipamentos adequados para o desempenho de suas atividades, bem como recebeu o devido treinamento tanto para auxiliar seu uso correto quanto para fiscalização da utilização dos mesmos; que a recorrida não tinha contato direto e frequente a agentes que lhe causassem danos à saúde; que, assim, tem-se que a recorrida não estava exposta a condição insalubre de trabalho. 
    Ressalta que, ademais, a insalubridade não pode ser reconhecida, uma vez que nem o manuseio de produtos de limpeza nem o recolhimento do lixo doméstico e limpeza de banheiros são capazes de justificar a percepção do respectivo adicional. Nesses termos, pede que seja afastada a sua condenação ao pagamento do adicional de insalubridade. 
    Pois bem. 
    A condenação ao pagamento do adicional de insalubridade está fundada na conclusão do perito do Juízo em razão da exposição a agentes biológicos (fls. 631): 
    Em função do exposto no presente Laudo Técnico Pericial, e após analisar criteriosamente todas as informações da Reclamante MARILENE FERREIRA DA SILVA e Reclamada ORBENK ADMINISTRACAO, bem como a frequência, tempo de exposição, uso de EPIs, condições de trabalho e a conformidade com a legislação vigente art. 192 da CLT, Normas Regulamentadoras NR-1, NR-6, NR-15 da lei 6.514/77, Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e bibliografias citadas no item 6 deste laudo, este Perito é de parecer que: A 
    AUTORA EXERCEU ATIVIDADES INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%) NO PERÍODO LABORAL ANALISADO. 
    Conforme preconiza a NR 06 da portaria 3.214/78, subitem 6.6.1 ‘Cabe ao empregador quanto ao EPI: a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade (...), b) exigir seu uso;(...), h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. (...)’. 
    Conforme preconiza a NR 15, ANEXO N.º 14 da portaria 3.214/78, ‘AGENTES BIOLÓGICOS"’. 
    Tocante ao adicional de insalubridade decorrente da limpeza dos banheiros - de uso coletivo e de grande circulação de pessoas - e coleta de lixo, ressalto que a verificação da insalubridade é prova eminentemente técnica, nos termos do art. 195 da CLT e, como tal, necessita de prova robusta para afastar a conclusão a que chegou o perito nomeado e de confiança do Juízo. 
    No entanto, não existem provas suficientes para amparar a sua desconsideração. 
    Como bem destacado na sentença (fl. 665), ‘Quanto às atividades desempenhadas pela reclamante, o laudo registrou atividades de limpeza, inclusive de sanitários, especificando que houve exposição à agentes biológicos nas atividades diárias. Entre as atividades da autora estava a limpeza de banheiros públicos, conforme descrito no laudo, o que enseja o adicional de insalubridade em grau máximo. 
    O caso fático enquadra-se na súmula n. 448, II, do TST, in verbis: 
    II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. 
    Assim, tenho que os argumentos lançados pela ré não se prestam a desconstituir a conclusão pericial quanto ao contato com os referidos agentes insalubres”. (eDOC 9, pp. 3-5)
    Pois bem.
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao apelo com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0000323-56.2019.5.12.0009, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Prejudicado o agravo regimental em face da decisão liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente